Tribunal: TJBA
Processo: 8002227-27.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002227-27.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:

APELADO: NERILDO DE JESUS CALO

Advogado(s)
:
ALCKSANDER ALVES DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. TRANSMUDAÇÃO DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. SÚMULA 382/TST. PRESCRIÇÃO BIENAL DA PRETENSÃO PRINCIPAL. REFLEXOS EM FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TEMA 608/STF. SÚMULA 382 DO TST. DIREITO AO ADICIONAL NO PERÍODO CELETISTA. PREVISÃO NA CLT E NR-16. IRRELEVÂNCIA DA AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ILHÉUS contra sentença que o condenou ao pagamento retroativo de adicional de periculosidade a servidor, ocupante do cargo de Guarda Municipal, referente ao período em que esteve sob o regime celetista (abril de 2014 a dezembro de 2015). O servidor teve seu regime jurídico alterado para estatutário em janeiro de 2016 e ajuizou a presente ação de cobrança em maio de 2019, pleiteando o adicional e seus reflexos em FGTS. O ente municipal apelante sustenta a ocorrência de prescrição e a necessidade de lei local específica para a concessão do benefício.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são: (i) saber se a pretensão de cobrança do adicional de periculosidade está fulminada pela prescrição bienal, em razão da extinção do contrato de trabalho com a transmudação de regime; (ii) saber se a pretensão de cobrança dos reflexos em FGTS se submete ao prazo prescricional quinquenal; e (iii) se é devido o adicional de periculosidade ao guarda municipal celetista com base na legislação federal, independentemente de regulamentação por lei municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alteração do regime jurídico de celetista para estatutário implica a extinção do contrato de trabalho, iniciando-se a partir de então o prazo prescricional de dois anos para o ajuizamento de reclamação trabalhista, nos termos da Súmula nº 382 do TST. Tendo a ação sido ajuizada mais de três anos após a transmudação de regime, a pretensão de cobrança do adicional de periculosidade (verba principal) encontra-se fulminada pela prescrição bienal. Contudo, a pretensão relativa aos depósitos do FGTS possui prazo prescricional autônomo de 5 (cinco) anos, conforme entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 709.212/DF (Tema 608). Assim, a prescrição bienal da verba principal não atinge o direito de cobrar os reflexos em FGTS, incidindo a prescrição apenas sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da demanda. Durante a vigência do vínculo celetista, o direito ao adicional de periculosidade é regido pela legislação federal. O art. 193, II, da CLT e a Norma Regulamentadora nº 16 do Ministério do Trabalho enquadram a atividade de vigilância patrimonial como perigosa, sendo devido o adicional ao guarda municipal. A ausência de lei municipal específica não obsta o direito do empregado público celetista, que estava diretamente amparado pela norma federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido para reformar em parte a sentença, a fim de: (a) declarar prescrita a pretensão de cobrança do adicional de periculosidade; e (b) manter a condenação do Município de Ilhéus ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS incidentes sobre o adicional de periculosidade, limitando o período da condenação aos meses de maio de 2014 a dezembro de 2015.

Teses de julgamento:
"1. A transmudação do regime jurídico do servidor público de celetista para estatutário extingue o contrato de trabalho, fluindo, a partir de então, o prazo prescricional bienal para a pretensão relativa a verbas trabalhistas decorrentes do vínculo extinto, nos termos da Súmula nº 382 do TST." "2. A pretensão de cobrança dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) sujeita-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme decidido pelo STF no ARE 709.212/DF (Tema 608), não sendo alcançada pela prescrição bienal relativa ao contrato de trabalho." "3. O servidor público municipal, submetido ao regime celetista, faz jus ao adicional de periculosidade quando exerce função de guarda municipal, por enquadramento direto no art. 193, II, da CLT e na NR-16 do Ministério do Trabalho, sendo desnecessária a existência de lei municipal específica para a concessão da vantagem."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 487, II, e 98, § 3º; CLT, art. 193, II. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 382/TST; STF, ARE 709.212/DF (Tema 608).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002227-27.2019.8.05.0103, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE ILHÉUS, e, como apelado, NERILDO DE JESUS CALO. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO
para reformar em parte a sentença, nos seguintes termos: a) Declarar prescrita a pretensão de cobrança do adicional de periculosidade, extinguindo este pedido com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. b) Manter a condenação do Município de Ilhéus ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS incidentes sobre o adicional de periculosidade de 30% do salário-base, limitando o período da condenação aos meses de maio de 2014 a dezembro de 2015, em razão da prescrição quinquenal.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)